Tribunal: TJMT
Processo: 1000109-19.2025.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000109-19.2025.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Nulidade, Abuso de Poder, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ALEX COSTA AGUIAR - CPF: 704.286.971-00 (APELANTE), JORGE LUIZ ZANATTA PIASSA - CPF: 705.076.191-53 (ADVOGADO), Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barra do Bugres (APELANTE), NATANAEL DE MORAES ALMEIDA JUNIOR - CPF: 432.297.941-68 (APELADO), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.953.742/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA DE CÂMARA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS REGIMENTAIS. FORMAÇÃO DE CHAPA FORA DO PRAZO E PARTICIPAÇÃO DE VEREADORES COM INTERESSE PESSOAL NA DELIBERAÇÃO. CONTROLE JUDICIAL DE ATO ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO. VIOLAÇÃO A NORMAS DIRETAS DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Presidente Provisório da Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT contra sentença que, nos autos de mandado de segurança, confirmou liminar e declarou nula a eleição da Mesa Diretora realizada em 01/01/2025, determinando a realização de novo pleito com observância do Regimento Interno. Alega-se, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário; no mérito, defende-se a legalidade do procedimento adotado, com fundamento em suposto precedente regimental e na autonomia do Legislativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de citação dos vereadores eleitos para a Mesa Diretora invalida a sentença por configurar litisconsórcio passivo necessário; (ii) estabelecer se o procedimento de eleição da nova chapa “Barra Acima de Todos”, durante a sessão de 01/01/2025, violou normas regimentais e princípios constitucionais, legitimando o controle judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A formação de litisconsórcio passivo necessário em mandado de segurança depende de expressa previsão legal ou da natureza da relação jurídica. No caso, por se discutir legalidade de ato administrativo atribuído exclusivamente à autoridade coatora, Presidente Provisório da Câmara, não se mostra exigível a citação dos vereadores beneficiados com o ato.

4.

Entende a jurisprudência dos tribunais estaduais que, em ações mandamentais que visam apenas o controle da regularidade de eleição conduzida por Presidente de Câmara, os membros da chapa eleita não precisam ser citados como litisconsortes necessários.

5.

A eleição da nova chapa “Barra Acima de Todos”, formada durante a própria sessão de 01/01/2025, sem respeito ao prazo mínimo de 24 horas para registro de chapas (art. 11, §2º, do Regimento Interno), violou regra expressa e inafastável, comprometendo a legalidade do procedimento.

6.

A participação de vereadores com interesse pessoal direto na deliberação que viabilizou a nova chapa, contrariando os arts. 124, 135, V e 196 do Regimento Interno, comprometeu a validade da votação, pois seus votos foram decisivos para a autorização do precedente supostamente invocado.

7.

O precedente regimental citado pelo apelante (eleição para o biênio 2021-2022) não se aplica ao caso concreto, por tratar de situação diversa, em que não houve protocolo de nova chapa nem participação dos desistentes em nova candidatura.

8.

A matéria não se limita a interpretação de norma
interna corporis
, mas envolve clara violação a dispositivos regimentais que asseguram o devido processo legislativo, o que legitima a intervenção judicial, conforme tese firmada no Tema 1120 da Repercussão Geral do STF (RE 1.297.884/DF).

9.

A anulação da eleição e a determinação de novo pleito não impedem a participação dos mesmos vereadores, desde que respeitadas as normas regimentais, não havendo, portanto, lesão definitiva a direito subjetivo dos parlamentares envolvidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não configura litisconsórcio passivo necessário a ausência de citação dos vereadores que integravam a chapa beneficiada por eleição posteriormente anulada, quando o mandado de segurança se dirige exclusivamente contra a autoridade coatora responsável pela condução do procedimento eleitoral e tem por objeto a verificação da legalidade do ato administrativo impugnado, sem discussão direta da situação jurídica subjetiva dos parlamentares eleitos.

2.

A formação de chapa durante a sessão de eleição, sem respeito ao prazo regimental mínimo para registro, viola o Regimento Interno e compromete a legalidade do pleito.

3.

A participação de vereadores com interesse pessoal direto em deliberação que viabiliza sua própria candidatura afronta regras regimentais e invalida o resultado da votação.

4.

É admissível o controle judicial de atos administrativos do Poder Legislativo quando constatada violação direta a normas regimentais, afastando-se a alegação de matéria
interna corporis
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 2º; CPC, art. 114; Lei 12.016/2009, art. 7º, II; Regimento Interno da Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT, arts. 11, §2º; 124; 135, V; 196; 234 e 235.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.297.884/DF (Tema 1120 da Repercussão Geral); TJRO, Apelação - Remessa Necessária nº 7004734-57.2022.822.0019, Rel. Des. Miguel Monico Neto, j. 10/06/2024; TJMS, AR nº 1414176-67.2015.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, j. 16/10/2016; TJMG, AI-Cv 1.0000.18.089991-6/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, j. 18/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Alex Costa Aguiar
, Presidente Provisório da Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1000109-19.2025.8.11.0008, julgou procedente o pedido formulado por
Natanael Moraes de Almeida Junior
, confirmando a liminar anteriormente concedida que declarou nula a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2025-2026, realizada em 01/01/2025.

Em suas razões recursais o apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário, argumentando que os vereadores integrantes da chapa “Barra Acima de Todos”, cuja eleição para a Mesa Diretora da Câmara Municipal foi anulada, deveriam ter figurado no polo passivo da ação mandamental.

No mérito, sustenta a ausência de ilegalidade ou abuso de poder, defendendo que a decisão tomada na sessão foi proferida à luz do Regimento Interno e de precedentes regimentais, especificamente o ocorrido nas eleições da Mesa Diretora para o biênio 2021-2022.

Alega, outrossim, que a matéria é
interna corporis
e que a deliberação foi tomada pelo Plenário, órgão soberano da Câmara Municipal, não cabendo intervenção do Poder Judiciário.

Ao final, requer o provimento do recurso de apelação para que seja anulada a sentença e extinto o feito sem resolução do mérito ou, alternativamente, para que seja reformado tal ato judicial, reconhecendo-se a ausência de abuso ou infração a direito líquido e certo (id. 315901948).

O apelado apresentou contrarrazões refutando os argumentos do apelante e defendendo a manutenção da sentença (id. 315901950).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho, manifestou-se pela rejeição da preliminar de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio necessário e, no mérito, pelo desprovimento do recurso,
“considerando que o ato impugnado violou regras expressas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barra do Bugres/MT, bem como princípios constitucionais da legalidade, moralidade e segurança jurídica

(...)”.
(id. 323442391)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, o impetrante Natanael de Moraes Almeida Júnior, Vereador de Barra do Bugres, impetrou mandado de segurança contra o então Presidente Provisório da Câmara Municipal, Alex Costa Aguiar, alegando que duas chapas foram regularmente registradas para concorrer à eleição da Mesa Diretora, biênio 2025/2026, dentro do prazo regimental de 24 horas de antecedência, quais sejam: a chapa “Unidos por Barra”, da qual fazia parte, e a chapa “Barra do Bugres para Todos”.

Contudo, durante a sessão de eleição, os vereadores Gustavo Ferreira da Silva e Ivonilson Pereira Prado, integrantes das chapas originais, apresentaram requerimentos de desistência, situação omissa no Regimento Interno que, segundo o impetrante, deveria ter sido submetida à deliberação do Plenário, conforme determina o art. 235 do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Diante disso, o Presidente Provisório declarou unilateralmente prejudicadas as chapas originais e, após suspensão de apenas 10 minutos, permitiu a formação e registro de uma nova chapa denominada “Barra Acima de Todos”, com base em precedente regimental, bem como que os vereadores que haviam apresentado desistência participassem da votação que autorizou tal precedente e constituíssem a nova chapa como Presidente e 1º Secretário.

Segundo o impetrante, tais atos violariam os arts. 11, §2º, 124, 135, V e 196 do Regimento Interno da Câmara Municipal, que estabelece o prazo mínimo de 24 para protocolo de novas chapas e vedam a participação de vereadores com interesse pessoal na deliberação.

Recebendo os autos, o juízo de primeiro grau concedeu parcialmente a liminar pleiteada e, ao final, proferiu sentença rejeitando a preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário, suscitada na contestação, e julgando procedente o pedido formulado na inicial. Na oportunidade, confirmou os efeitos da medida liminar anteriormente deferida para declarar a nulidade da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barra do Bugres realizada em 01/01/2025, em razão da inobservância das normas regimentais aplicáveis, determinando, ainda, a convocação de nova sessão para eleição dos membros da Mesa, com estrita observância ao Regimento Interno do referido Poder Legislativo.

Contra essa sentença Alex Costa Aguiar interpôs o presente mandado de segurança reiterando a preliminar de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário e pugnando, no mérito, pela reforma deste ato judicial por ausência de violação ao direito líquido e certo alegado nos autos.

Passo a analisar a insurgência recursal.

Preliminar de nulidade da sentença por ausência de litisconsórcio passivo necessário

O apelante suscita preliminarmente a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, argumentando que os vereadores integrantes da chapa “Barra Acima de Todos”, então eleita para a Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barra do Bugres, deveriam ter figurado no polo passivo da demanda, uma vez que a decisão judicial afetou diretamente a esfera jurídica desses parlamentares.

A preliminar não merece acolhimento, todavia.

Nos termos do art. 114 do Código de Processo Civil, o litisconsórcio necessário configura-se
“por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”
. Trata-se, portanto, de hipótese excepcional, que exige a presença de elementos normativos ou estruturais que imponham a formação conjunta da lide por múltiplas partes, sob pena de ineficácia da decisão judicial.

No caso em apreço, contudo, não se verifica a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário entre a autoridade coatora e os vereadores que figuraram como beneficiários do ato impugnado no mandado de segurança. Isso porque a controvérsia instaurada não se refere à situação jurídica subjetiva dos parlamentares eleitos, mas, sim, à legalidade do procedimento administrativo conduzido pelo Presidente da Câmara Municipal, autoridade formalmente apontada como coatora.

Em outras palavras, o que se busca com a presente ação mandamental é o controle jurisdicional da regularidade da eleição da Mesa Diretora à luz das normas regimentais internas, ato administrativo imputado exclusivamente ao Presidente da Casa Legislativa. Por conseguinte, a ausência de citação dos vereadores beneficiados com tal eleição não compromete a eficácia da decisão nem acarreta violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Nesse sentido, aliás, o Tribunal de Justiça de Rondônia já decidiu que
“No mandado de segurança em que se discute a legalidade das eleições conduzidas pelo então Presidente da Câmara, não há que se falar em formação de litisconsórcio passivo necessário”
. (TJRO, Apelação - Remessa Necessária nº 7004734-57.2022.822.0019, Rel. Des. Miguel Monico Neto, 2ª Câmara Especial, julgado em 10/06/2024)

Igualmente, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul já assentou que
“Não havia necessidade de os membros da Mesa Diretora (eleita para o biênio 2015-2016) participarem do polo passivo do mandado de segurança, pois o que se discutia era a legalidade das eleições conduzidas pelo então Presidente da Câmara e não a elegibilidade de cada um dos membros da chapa eleita”.
(TJMS, Ação Rescisória nº 1414176-67.2015.8.12.0000, Rel. Des. Vilson Bertelli, 3ª Seção Cível, julgado em 16/10/2016)

Ademais, como bem pontuou o juízo
a quo
, a admissão do litisconsórcio passivo necessário no caso concreto acarretaria a obrigação de chamar todos os vereadores que participaram do ato impugnado, o que inviabilizaria o rito célere do mandado de segurança e desvirtuaria sua finalidade jurídica, que é discutir o ato praticado pela autoridade coatora.

Não bastasse, é certo que não houve prejuízo à defesa do ato impugnado, pois o apelante foi devidamente notificado e apresentou informações em diversas oportunidades durante o trâmite processual, tendo exercido plenamente o contraditório e a ampla defesa.

Por fim, cumpre destacar que a decisão judicial que anulou a eleição da Mesa Diretora não impediu que os vereadores integrantes da chapa “Barra Acima de Todos” participassem da nova eleição determinada pelo juízo, desde que observadas as regras regimentais. Não se trata, portanto, de decisão que afeta definitivamente direitos subjetivos dos vereadores eleitos, mas sim de controle de legalidade do procedimento adotado na sessão de eleição.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário.

Mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade do procedimento adotado na sessão de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barra do Bugres, realizada em 01/01/2025, especificamente quanto à formação e registro da chapa “Barra Acima de Todos” após a desistência de vereadores integrantes das chapas originalmente registradas.

O apelante sustenta que a matéria é
interna corporis
e que a deliberação foi tomada pelo Plenário, órgão soberano da Câmara Municipal, com base em precedente regimental ocorrido nas eleições da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022. Defende que não houve ilegalidade ou abuso de poder, uma vez que a decisão foi proferida à luz do Regimento Interno da Câmara Municipal.

Contudo, a análise dos autos revela que o procedimento adotado na sessão de eleição violou disposições expressas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barra do Bugres.

Com efeito, o art. 11, §2º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barra do Bugres estabelece expressamente que
“as chapas serão protocoladas em livro próprio até 24 horas antes do pleito”
. Trata-se de norma clara e objetiva que visa garantir a transparência, a previsibilidade e a segurança jurídica do processo eleitoral interno da Câmara Municipal.

No caso em análise, é incontroverso que duas chapas foram regularmente registradas dentro do prazo regimental: a chapa “Unidos por Barra” e a chapa “Barra do Bugres para Todos”. Também é incontroverso que, durante a sessão de eleição, após a desistência de vereadores integrantes dessas chapas, foi formada e registrada uma nova chapa denominada “Barra Acima de Todos”, sem observância do prazo mínimo de 24 horas previsto no Regimento Interno.

A formação e registro de nova chapa durante a própria sessão de eleição, sem observância do prazo regimental, configura violação direta ao art. 11, §2º, do Regimento Interno. O registro prévio das chapas não é mera formalidade, mas requisito essencial para garantir a transparência, o controle externo e a igualdade de condições entre os candidatos.

O apelante argumenta, entretanto, que a situação de desistência de vereadores integrantes das chapas originais configuraria caso omisso no Regimento Interno, a ser resolvido pelo Plenário nos termos do art. 235. Contudo, não se trata de caso omisso, mas de situação expressamente regulada pelo art. 11, §2º, que estabelece prazo improrrogável para registro de chapas.

A existência de regra expressa sobre o prazo de registro de chapas afasta a aplicação do art. 235 do Regimento Interno, que trata apenas de casos não previstos no Regimento. A formação e registro de nova chapa, independentemente das circunstâncias que a motivaram, está sujeita ao prazo regimental de 24 horas de antecedência.

Além da violação ao prazo de registro de chapas, o procedimento adotado na sessão de eleição também violou os arts. 124, 135, V e 196 do Regimento Interno, que vedam a participação de vereadores com interesse pessoal na deliberação. Confira-se o teor desses dispositivos:

“Artigo 124 - O Vereador que tiver interesse pessoal na deliberação não poderá votar, sob pena de nulidade da votação se o seu voto for decisivo”.

“Artigo 135 - São obrigações e deveres do Vereador:

(...)

V - votar as proposições submetidas à deliberação da Câmara, salvo quando ele próprio tenha interesse pessoal na mesma, sob pena de nulidade da votação quando seu voto for decisivo”.

“Artigo 196 - O Vereador presente à sessão não poderá escusar-se de votar, devendo porém abster-se quando tiver interesse pessoal na deliberação, sob pena de nulidade da votação quando seu voto for decisivo”
.

No caso em análise, os vereadores Gustavo Ferreira da Silva e Ivonilson Pereira Prado, após apresentarem desistência das chapas originais, participaram da votação que autorizou a aplicação do suposto precedente regimental e, posteriormente, integraram a nova chapa “Barra Acima de Todos”, ocupando os cargos de Presidente e Primeiro Secretário, respectivamente.

É evidente o interesse pessoal desses vereadores na deliberação que autorizou a formação e registro da nova chapa, uma vez que tal deliberação viabilizou suas candidaturas aos cargos da Mesa Diretora. Nos termos dos dispositivos regimentais citados, esses vereadores deveriam ter se abstido de votar, sob pena de nulidade da votação.

Conforme consta dos autos, a votação que autorizou a aplicação do suposto precedente regimental resultou em empate (5 votos favoráveis e 5 contrários), sendo decidida pelo voto de minerva do Presidente Provisório. Se os vereadores Gustavo Ferreira da Silva e Ivonilson Pereira Prado tivessem se abstido de votar, como determina o Regimento Interno, a votação teria resultado em 3 votos favoráveis e 5 contrários, o que inviabilizaria a formação e registro da nova chapa.

A participação desses vereadores na votação, portanto, foi decisiva para o resultado e, nos termos expressos do Regimento Interno, acarreta a nulidade da votação.

O apelante sustenta, entretanto, que o procedimento adotado na sessão de eleição baseou-se em precedente regimental ocorrido nas eleições da Mesa Diretora para o biênio 2021/2022. Contudo, a análise dos autos revela que as situações são distintas e que o precedente invocado não se aplica ao caso em análise.

Conforme consta dos autos, no precedente invocado (eleições para o biênio 2021/2022), as chapas originais foram recompostas com a substituição de apenas um membro, mantendo-se o registro previamente formalizado e respeitando-se o prazo regimental. Além disso, o vereador que desistiu do cargo de presidente não se candidatou em outra chapa, e não houve protocolo de chapa nova.

No caso em análise, ao contrário, houve a formação e registro de uma nova chapa (“Barra Acima de Todos”) durante a própria sessão de eleição, sem observância do prazo regimental de 24 horas. Além disso, os vereadores que apresentaram desistência das chapas originais integraram a nova chapa, ocupando os cargos de Presidente e Primeiro Secretário.

As situações, portanto, são substancialmente distintas, o que afasta a aplicação do precedente invocado. Ademais, conforme bem observado pelo juízo
a quo
, não há nos autos comprovação de que o suposto precedente tenha sido formalizado nos termos dos arts. 234 e 235 do Regimento Interno, que exigem registro em livro próprio e publicação em separado.

Por fim, o apelante argumenta que a matéria é
interna corporis
e que não caberia ao Poder Judiciário intervir nas deliberações do Plenário da Câmara Municipal, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. Contudo, a jurisprudência dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais é pacífica no sentido de que o controle judicial sobre atos do Poder Legislativo é possível quando há violação a normas constitucionais, legais ou regimentais.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.297.884/DF (Tema 1120 da Repercussão Geral), fixou a tese de que
“Em respeito ao princípio da separação dos poderes, previsto no art. 2º da Constituição Federal, quando não caracterizado o desrespeito às normas constitucionais, é defeso ao Poder Judiciário exercer o controle jurisdicional em relação à interpretação do sentido e do alcance de normas meramente regimentais das Casas Legislativas, por se tratar de matéria interna corporis”
.

No caso em análise, porém, não se trata de interpretação de normas regimentais, mas de violação direta a disposições expressas do Regimento Interno da Câmara Municipal de Barra do Bugres, especificamente quanto ao prazo de registro de chapas (art. 11, §2º) e à vedação de participação de vereadores com interesse pessoal na deliberação (arts. 124, 135, V e 196).

Ora, a violação a normas regimentais que disciplinam o processo legislativo interno configura ilegalidade passível de controle judicial, não se enquadrando no conceito de matéria
interna corporis
.

Nesse mesmo sentido, veja-se a seguinte decisão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“Agravo de instrumento - Mandado de segurança - Câmara Municipal de Santa Luzia - Legitimidade recursal - Artigo 7º, II, da Lei 12.016, de 2009 - Preliminar afastada - Alteração do regimento interno - Recesso parlamentar - Apresentação de emendas - Princípio da razoabilidade - Ofensa à separação de poderes - Inocorrência - Recurso parcialmente conhecido, e, nesta extensão, desprovido.

1. O ente federado não está autorizado a arcar com custas processuais em nome de agente público ou político, motivo pelo qual o pagamento deve ser desconsiderado.

2. O órgão ou pessoa jurídica ao qual se vincula a autoridade coatora possui legitimidade para interpor recursos no âmbito do mandado de segurança.

3. A possibilidade de apresentação de emendas à Projeto de Resolução para alteração do Regimento Interno da Câmara Municipal exclusivamente durante o recesso parlamentar não se coaduna com o princípio da razoabilidade, nem tampouco com a ideia de suspensão dos trabalhos legislativos inerente ao instituto.

4. Não há falar-se em ofensa à separação de poderes quando o pronunciamento judicial não se limita à mera interpretação de normas regimentais (matéria interna corporis), mas objetiva corrigir flagrante vício de ilegalidade ou abusividade”.
(AGRAVO DE INSTRUMENTO 1.0000.18.089991-6/001 - COMARCA DE SANTA LUZIA - 4ª VARA CÍVEL - AGRAVANTES: IVO DA COSTA MELO, NILSON MARTINS DA CONCEIÇÃO, SANDRO LÚCIO DE SOUZA COELHO, CAMARA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA - AGRAVADOS: ANDRÉ LUIZ LEITE NUNES, CÉSAR AUGUSTO LARA DINIZ, JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS, LUIZA MARIA FERREIRA PINTO, MÁRCIO ANTÔNIO FERREIRA, SUZANE DUARTE ALMADA, VAGNER JOSÉ ALVES”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.089991-6/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Rodrigues, 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2018, publicação da súmula em 19/12/2018)

Portanto, o controle judicial sobre o procedimento adotado na sessão de eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barra do Bugres é plenamente possível e necessário para garantir o respeito às normas regimentais e aos princípios constitucionais da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

Logo, por todos os ângulos que se analise a pretensão recursal, verifica-se que ela não possui condições de prosperar, pois evidente a violação ao direito líquido e certo do impetrante em participar de processo eleitoral interno conduzido em conformidade com as normas regimentais, com observância dos princípios da legalidade, moralidade e segurança jurídica.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
rejeito a preliminar de nulidade por ausência de litisconsórcio passivo necessário e, no mérito, nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença que concedeu a segurança para declarar nula a eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Barra do Bugres, realizada em 01/01/2025, e determinar a realização de novo pleito com observância das normas regimentais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025